Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-57.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, em razão da inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
2. O não atendimento de regularização da representação processual em razão de desconformidade da procuração, na forma do art. 76, § 1o, do CPC, impõe a extinção do processo quando a providência couber ao autor da ação.
3. O saneamento de vícios de incumbência das partes não pode se renovar indefinidamente, sob pena de violação da isonomia processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.